Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800072-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: JESSE PEREIRA DEMETRIO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INCABÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. Ademais, a prisão preventiva estará igualmente justificada quando for apontada a “existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas” porquanto “denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (STJ, AgRg no HC n. 779.621/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023).

3. Consoante entendimento do STJ, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (AgRg no RHC n. 167.193/CE
,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022), também incidindo, no ponto, a Súmula nº 08/TJPA.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JESSE PEREIRA DEMETRIO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA nos autos da ação penal n. 0827167-84.2022.8.14.0401, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob a alegação de que o decreto constritivo impugnado contém fundamentação inidônea e genérica, dissociado de elementos concretos da conduta delitiva, ressaindo não estar demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para manutenção da medida extrema. Sustenta-se, ademais, a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, amparada na pequena quantidade de droga apreendida e na favorabilidade das circunstâncias subjetivas do coacto.

Nesse contexto, requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida durante o Plantão Judiciário à vista do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12292247).

O juízo impetrado prestou informações clarificando a causa ensejadora da medida extrema impugnada e o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12356076).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não

conhecimento
sob o argumento de supressão de instância e, no mérito, pela
denegação
da ordem (ID n. 12470917).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Outrossim, consigno que diversamente do quanto aventado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, não vislumbro a ocorrência de supressão de instância, pois ao consultar os autos originários no Sistema PJE-1º Grau, constatei que o paciente requereu a revogação da prisão preventiva em 14/02/2023, cujo pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
em decisão proferida em 15/02/2023 (
vide
ação penal n. 0827167-84.2022.8.14.0401 – IDs 86640198 e 86736440), não sendo possível sustentar a ausência de pressuposto de admissibilidade no ponto, razão pela qual
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Delimitado tal aspecto, verifico que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal decorrente do ato judicial objurgado, sob o argumento de que a prisão preventiva do paciente foi decretada à mingua de fundamentação idônea, dissociada de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, pontuando não estarem presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação, em especial considerando que o coacto ostenta predicados pessoais favoráveis que autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime tráfico de drogas, como fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, “
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, pelas circunstâncias da apreensão e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva”
(STF,
AgRg no RHC 222.497/SC,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe: 27/02/2023, cf.
https://bit.ly/3ZVz9Ic
), orientação perfilhada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
vide
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Ademais, também de acordo com a iterativa jurisprudência do STJ, a prisão preventiva estará igualmente justificada quando for apontada a “
existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas” porquanto “denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (
AgRg no HC n. 779.621/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023, cf.
https://bit.ly/3SRFp0I
).

No ponto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, assentando o
modus operandi
utilizado, a quantidade, natureza e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, restando consignado a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo elucidado
a causa ensejadora da segregação cautelar nas informações prestadas em juízo, conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

“Em 30 de dezembro de 2022, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

De acordo com o depoimento do Condutor do auto de prisão em flagrante, este informou que é Cabo da Polícia Militar e estava com sua guarnição em ronda ostensiva nas imediações do bairro de São Brás, participando de uma operação em torno do ‘Chapéu do Barata’ com o fito de combater o tráfico de drogas naquele local.

Informou ainda, que por volta das 08h:30min os policiais cercaram o monumento e passaram a proceder em buscas pelo local, o Condutor aduziu que procedeu na busca pessoal do ora paciente Jessé Pereira Demétrio, onde teria encontrado em seu bolso direito (54) cinquenta e quatro petecas de uma substância embranquecida, assemelhada a substância entorpecente conhecida popularmente como ‘pedra oxi’ e (01) uma peteca de erva esverdeada semelhante à droga conhecida como ‘maconha’, além da quantia de R$24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Diante dos fatos e apreensão do entorpecente e da suposta confissão do flagrado aos policiais, foi efetuada a prisão em flagrante do mesmo e a condução para à Seccional de Polícia Civil.

Conforme seu auto de qualificação e interrogatório, o flagrado Jessé Pereira Demétrio permaneceu em silêncio diante da autoridade policial.

O laudo nº 2022.01.004395-QUI emitido pela Polícia Científica do Pará constatou que a droga suspostamente apreendida em poder do paciente consistiria em 1,2g de maconha e 10,2g de cocaína, em variadas formas de acondicionamento.
” (ID n. 12356076 – grifos nossos).

Nesse contexto, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente, evidenciando que o agente foi encontrado na posse de “
01 (um) invólucro de erva seca prensada, pesando toais (sic) 1,2g (um grama e dois dvigramas (sic)) da substância pertencente ao grupo dos
Cannabinóides,
popularmente conhecida como ‘MACONHA’ e 54 (cinquenta e quatro) invólucros de substância petrificada amarelada, pesando no total 10,2g (dez gramas e dois decigramas) da substância química
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecido como ‘COCAÍNA
’” (Ação penal n. 0827167-84.2022.8.14.0401, ID n. 85928573), sendo o amparo fático para subsidiar a decretação e manutenção da segregação cautelar, consoante decisões proferidas pela autoridade coatora, veja-se:

DECISÃO DE ID N. 12291348

“
Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no auto de apresentação e apreensão, e ainda, no Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, com resultado positivo para a substâncias entorpecentes (CPP, art. 312, caput). O crime atribuído ao conduzido está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima igual a 15 (quinze) anos. Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput), bem como o próprio conduzido confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial.

A prática criminosa imputada ao flagranteado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de decretação de sua prisão preventiva, impossibilitando neste momento a concessão da liberdade provisória. Registre-se, conforme o que dos autos consta, que o flagranteado
foi encontrado de posse de quantidade razoável de entorpecente, sendo desproporcional para caracterizar a condição de usuário, o que revela a sua periculosidade, razão pela qual, em liberdade, colocará em risco a ordem pública nesse momento. Ressalte-se, ainda, que o autuado possui antecedentes criminais.

O conjunto probatório evidenciado aponta para a necessidade de sanção a ser aplicada suficiente e necessária para elidir a prática da infração penal que lhe foi imputada. Dessa forma, tenho pela possibilidade de decretação da custódia.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do conduzido JESSÉ PEREIRA DEMÉTRIO.” (grifos nossos)

AÇÃO PENAL N. 0827167-84.2022.8.14.0401 - DECISÃO DE ID N. 86736440

“’
Ab initio’
, verifico que não há qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva do réu quando presente os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública.

Impende destacar que o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento do juízo da custódia acerca da prisão cautelar. Portanto, se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, considerando o
modus operandi
para a prática delitiva, uma vez, segundo que se extrai dos autos, que o requerente não se intimidou em praticar o crime de tráfico de drogas, trazendo consigo grande e variada quantidade de substâncias entorpecentes agressivas e viciantes, embaladas e compartimentalizadas de modo a indicar o objetivo de venda ou traficância. Some-se a isto o fato de que o acusado apresenta certidão judicial positiva, respondendo a processos por vários delitos e, inclusive, por este mesmo crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua periculosidade concreta e sua inclinação para a reiteração delitiva.

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do requerente e, conforme demonstrado na
fundamentação supra, ao menos nesse momento processual,
este não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).” (Grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido da necessidade de preservar a ordem pública quando o agente ostenta maus antecedentes, pois denota sua periculosidade e contumácia delitiva, hipótese retratada nos autos, conforme certidão judicial criminal positiva de ID n. 85163430 (APOrd n. 0827167-84.2022.8.14.0401), razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de “
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ
(AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023